Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL.
1. É possível o julgamento conjunto dos agravos de instrumento interpostos contra a mesa decisão interlocutória.
2. Em autos de liquidação provisória de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil da operação litigiosa, especialmente se o perito auxiliar do Juízo verifica que os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a juntadas das microfilmagens originais.
3. A impugnação genérica do assistente técnico do autor quanto à informação contida nos extratos do contrato no sentido de que “até 16/01/1989 os valores estão murchados e não convertidos. Deverão ser multiplicados por mil” não é suficiente para demonstrar adulteração dos dados contidos no demonstrativo.
4. A mera alegação de que o autor teve um imóvel penhorado e expropriado para a satisfação de execuções judiciais em que figurou como devedor, sem demonstração de ser a cédula rural o título extrajudicial executado, não comprova a quitação do contrato.
5. Na liquidação individual da sentença da ação civil pública 94.00.08514-1 não se discute eventual saldo devedor do contrato, mas tão somente o valor eventualmente pago a maior em razão da aplicação equivocada do índice inflacionário em abril de 1990.
6. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.